Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. SINDIRETA/DF. SINDSER. SINDICATO DIVERSO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva e manteve o reconhecimento da ilegitimidade do autor e extinção da execução. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar eventual omissão no acórdão por deixar de reconhecer a legitimidade ativa para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva devido a sua representação pelo SINDIRETA-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a despeito das alegações do agravante, o acórdão embargado asseverou, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 823 do STF, ser reconhecida aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 3.1. Ademais, o julgado destacou ter sido ajuizada Ação Coletiva no 32.159/97 pelo SINDIRETA, por meio da qual logrou êxito em condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3.2. Todavia, no caso particular, o julgado ressaltou, conforme análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva, a parte autora estava representada pelo SINDSER na ocasião da sentença proferida na ação coletiva, sindicato diverso daquele representante da categoria na constituição do título ora exequendo. 3.3. Assim, o aresto entendeu pela manutenção da sentença recorrida, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante para pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97, considerando integrar o autor os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porém era representado pelo SINDSER época do ajuizamento da ação coletiva proposta pelo SINDIRETA, devendo ser mantida a preliminar de ilegitimidade ativa, inexistindo motivo para sobrestamento do feito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 16.990/95; art. 8o, inciso III, da CRFB/88; art. 982, I, §5o, do CPC; art. 313, V, “a”, do CPC; art. 485, VI, e art. 535, III, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 823 do STF.